Tribunal: TJMT
Processo: 0001901-41.2016.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001901-41.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 525.681.212-20 (APELADO), ANDREIA VIEIRA LIMA - CPF: 032.016.081-57 (ADVOGADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001901-41.2016.8.11.0040

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JULIA OLIVEIRA DE SOUSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 -

LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 -

APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI -

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA -

OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – VALOR PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA – DESCONTO CABÍVEL ANTES DO CÁLCULO DOS ENCARGOS LEGAIS – JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO -

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PAGAMENTO A MENOR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

“A
correção
monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial”

(STJ REsp 1112524/DF)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente, devendo a ré arcar com o pagamento de R$ 9.281,25 em virtude da invalidez permanente, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do acidente, descontados desse valor os $ 5.062,50 recebidos na via administrativa, bem como com as custas e honorários advocatícios
de 15% sobre a quantia atribuída à condenação.

A apelante alega que o montante apurado pela perícia para a indenização é de R$ 4.218,75, e não o fixado na sentença, uma vez que os R$ 5.062,50 pagos administrativamente devem ser descontados antes do cálculo da correção monetária e dos juros legais.

Busca o provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 34967990.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que o montante apurado pela perícia para a indenização é de R$ 4.218,75, e não o fixado na sentença, uma vez que os R$ 5.062,50 recebidos na via administrativa devem ser descontados antes do cálculo da correção monetária e dos juros legais.

Nestes autos, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente (08/08/2015), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente.

A apelada foi submetida à perícia médica (id. 34967978), que atestou que a autora possui incapacidade parcial incompleta decorrente de duas lesões - no ombro direito, atestada como intensa (75%), e na estrutura craniofacial, definida como média (50%).

Na Tabela, para
“Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar”
encontra-se a quantificação de 25% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, que correspondem a R$ 3.375,00, contudo a autora tem direito a 75% desse
quantum
, consoante a graduação no laudo médico, ou seja,

R$ 2.531,25.

E para “
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveisde ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital
”, a quantificação é de 100%, qual seja, R$ 13.500,00; todavia a apelada faz jus a 50% desse montante, o que perfaz, R$ 6.750,00.

Desse modo, o total é de
R$ 9.281,25.

No entanto, como já lhe foram pagos administrativamente R$ 5.062,20

(id. 34967960)
,
restam-lhe a receber

R$ 4.218,75, pois aqueles devem, de fato, ser descontados antes do cálculo da correção monetária e dos juros de mora, como é assente na jurisprudência. Portanto, a sentença comporta reforma nesse ponto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP N.o 451/2008. CONVERTIDA NA LEI N.o 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 1. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida Provisória n.o 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.945 de 04 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 2.
No caso em exame o grau de invalidez suportado pela parte autora foi de 18,75% do montante indenizatório máximo previsto em lei, referente a perda parcial da função do punho direito. 3. Assim, deve a seguradora ser condenada ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), descontado o valor recebido na via administrativa, totalizando R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
4. Correção monetária. Termo inicial. Pagamento parcial. Matéria de ordem pública, podendo ser fixada independentemente do pedido e do objeto do recurso. Precedentes do STJ. 5. Juros de mora a partir da citação, quando reconhecido o inadimplemento da obrigação legal, ex vi do art. 240, caput, do CPC, a base de 1% ao mês, na forma do art. 406 do Código Civil, em consonância com o disposto no art. 161, § 1o, do CTN. 6. Ônus da sucumbência mantido, em face do pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização conforme o grau de invalidez apurada em perícia médica. 7. Honorários recursais não fixados. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Dado parcial provimento ao apelo.(Apelação Cível, No 70080917727, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 29-05-2019)

Por fim, cabe ressaltar que a correção monetária deve incidir a partir do pagamento parcial e, por tratar de matéria de ordem pública, pode ser fixada de ofício, independentemente do pedido e do objeto da Apelação.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A
correção
monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: \"A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio juridico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)\" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in \"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante\", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010)

Pelo exposto,
dou provimento parcial ao Recurso para determinar que o valor administrativo seja descontado antes do cálculo da incidência dos encargos legais. Assim, deve ficar consignada no dispositivo da sentença a importância remanescente devida de
R$ 4.218,75
, com aplicação dos juros de mora a partir da citação e da correção monetária a contar do pagamento a menor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020